Tribunal: TJPA
Processo: 0804529-15.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804529-15.2018.8.14.0040

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: H & A LOCACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI, nos autos da Apelação Cível nº 0804529-15.2018.8.14.0040, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em razão da intempestividade, no cumprimento de título executivo promovido por H & A LOCAÇÃO LTDA - ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação posterior realizada em 2018 poderia reabrir o prazo para oposição dos embargos à execução; e (ii) estabelecer se eventual ausência de assinatura e carimbo nas duplicatas e a falta de comprovação da prestação dos serviços afetariam a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A primeira citação, realizada em 2014, é válida e suficiente para iniciar o prazo para apresentação dos embargos à execução, conforme arts. 738 do CPC/1973 e 915 do CPC/2015.

4.

A nova citação realizada em 2018 não reabre prazo processual já precluso, em razão da inexistência de nulidade na primeira citação.

5.

A jurisprudência consolidada determina que a duplicidade de citação não implica reabertura de prazo, salvo vício na primeira citação, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços e de vícios formais nas duplicatas não foi analisada, pois os embargos foram rejeitados exclusivamente por intempestividade.

7.

A tese de feriados e prazos estendidos em 2018 é irrelevante, pois o prazo preclusivo se iniciou e escoou em 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A primeira citação válida marca o termo inicial para oposição dos embargos à execução, não sendo reaberto por posterior citação.

2.

A ausência de nulidade na primeira citação impede a reabertura do prazo processual para defesa.

3.

A oposição intempestiva dos embargos à execução impede o exame do mérito da inexigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 738; CPC/2015, arts. 915 e 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC nº 0800980-14.2018.8.12.0020, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 26.11.2021; TJ-GO, AI nº 50818428520238090000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 20.03.2023; TJ-RJ, APL nº 00019455220198190066, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 01.02.2022; TJ-MT, EDcl nº 1010467-60.2022.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023; TJ-SC, APL nº 50637864920228240023, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 14.11.2023; TJ-SP, Recurso Inominado nº 0004011-33.2022.8.26.0477, Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona, j. 08.01.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5040715-07.2023.8.21.0010, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno manejado por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI (id 25211984), nos autos da Apelação Cível nº 0804529-15.2018.8.14.0040, interposta contra a decisão monocrática (id 24609061), proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução opostos em razão da sua intempestividade.

Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI contra sentença que rejeitou embargos à execução sob fundamento de intempestividade, mantendo a exigibilidade do título executivo manejado por H & A LOCAÇÃO LTDA - ME e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação posterior poderia reabrir o prazo para oposição dos embargos à execução; e (ii) estabelecer se a inexistência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e a ausência de assinatura e carimbo nas duplicatas comprometeriam a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A primeira citação, ocorrida em 2014, foi válida e deu início ao prazo para apresentação dos embargos à execução, nos termos do art. 738 do CPC/1973 (equivalente ao art. 915 do CPC/2015).

2.

A segunda citação, realizada em 2018, não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação dos embargos, pois inexiste nulidade na primeira citação, e o prazo preclusivo já havia transcorrido.

3.

O entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios reconhece que uma nova citação não reinicia prazo processual já encerrado, salvo se houver nulidade no ato citatório anterior, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A alegação de inexigibilidade dos títulos por falta de comprovação da prestação dos serviços e ausência de assinatura e carimbo não foi examinada, pois os embargos foram rejeitados por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A primeira citação válida marca o termo inicial para oposição dos embargos à execução, sendo irrelevante eventual nova citação posterior.

2.

A segunda citação, realizada sem nulidade da primeira, não reabre prazo preclusivo para defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 738; CPC/2015, arts. 915 e 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC 0800980-14.2018.8.12.0020, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 26/11/2021; TJ-GO, AI 50818428520238090000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 20/03/2023; TJ-RJ, APL 00019455220198190066, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 01/02/2022.

Sustenta a Agravante, em suas razões, que os Embargos à Execução foram tempestivos, uma vez que a contagem do prazo se iniciou apenas após a juntada da carta precatória cumprida no ano de 2018, considerando os feriados e pontos facultativos que prorrogaram o prazo para o protocolo, concluindo que o ajuizamento dos embargos em 01/11/2018 foi realizado dentro do prazo legal. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para que sejam admitidos os embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A insurgência apresentada pela Agravante, CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI, centra-se no argumento de que a contagem do prazo para apresentação dos embargos à execução deveria considerar a segunda citação efetivada em 2018, em detrimento da primeira realizada em 2014, e ainda levando em conta os feriados locais para extensão do prazo.

Todavia, conforme bem delineado na decisão monocrática (id 24609061), a primeira citação, realizada em 2014, foi válida e eficaz para os fins processuais. Nos termos do art. 738 do CPC/1973 e art. 915 do CPC/2015, o prazo de 15 dias para oposição dos embargos à execução iniciou-se com a juntada do mandado de citação cumprido aos autos, nos moldes do art. 231, II, do CPC/2015.

A existência de nova citação em 2018 não reinicia prazo já precluso, pois, consoante a orientação consolidada na Jurisprudência pátria,
somente haveria a possibilidade de reabertura do prazo se houvesse nulidade da primeira citação, o que não se verificou no caso
sub judice.
Juntou-se diversas decisões, às quais o agravante não combateu ou suscitou o
distinguishing
.

Colacionou outros alguns, além dos já juntados na decisão monocrática, para ratificar o posicionamento ora esposado de manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICIDADE DE CITAÇÃO – FALTA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA PRIMEIRA E VÁLIDA CITAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 15 DIAS ASSINALADO NA CITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa, notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa
. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1010467-60 .2022.8.11.0004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS PEDIDOS INICIAIS
, EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
RECURSO DA EMBARGANTE. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICIALIDADE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. ADUZIDA NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRESA EMBARGANTE LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 248, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTREGA DO AR DE CITAÇÃO NA PORTARIA, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. ATO VÁLIDO.
ADEMAIS, ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO DA EMBARGANTE ANTES MESMO DE SE PERFECTIBILIZAR A CITAÇÃO.
CIÊNCIA DA EXECUÇÃO EVIDENTE. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS APÓS O DECURSO DO PRAZO DO ART. 915 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES, ATÉ MESMO AS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA NA HIPÓTESE. LIMITE LEGAL DE 20% (VINTE POR CENTO) JÁ ALCANÇADO, À LUZ DO SOMATÓRIO DAS VERBAS FIXADAS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO ADJETA E NA SENTENÇA DOS PRESENTES EMBARGOS. PRECEDENTES (TJ-SC - APL: 50637864920228240023, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

Recurso Inominado. Cumprimento de sentença.
Rejeição de embargos à execução. Alegação de nulidade da citação afastada.
Citação postal válida. AR enviado para o endereço do requerido e recebido por terceiro identificado. Enunciado 5 do FONAJE.
Decisão de primeiro grau mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0004011-33.2022.8 .26.0477 Praia Grande, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/01/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/01/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DO EMBARGANTE À EXECUÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DO PAI DO EMBARGANTE À EXECUÇÃO.
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO
. A citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, mesmo que assinada por terceira pessoa, é válida. Nas circunstâncias do caso o aviso de recebimento foi assinado pelo pai do embargante à execução, sem alegação ou prova de tenha sido entregue em endereço diverso do endereço do embargante à execução, daí a validade da citação e a
daí decorrente intempestividade dos embargos à execução
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50407150720238210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 08-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 50407150720238210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 08/11/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023) (grifos nossos).

Assim, o argumento de que feriados e pontos facultativos no ano de 2018 poderiam justificar a tempestividade dos embargos não se sustenta diante do fato incontroverso de que o prazo preclusivo se iniciou e escoou em 2014.

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento do apelo suscitado. Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025